Tribunal: TJDFT
Processo: 0726334-73.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0726334-73.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA JOSE CARVALHO DE AGUIAR RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora, em face de sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento de transporte para tratamento de hemodiálise. Em suas razões (ID 62228677), a recorrente sustenta ser hipossuficiente. Acrescenta que não reúne condições de uso do transporte público devido à fragilidade decorrente da doença, conforme laudo médico acostado aos autos. Afirma que o tratamento não pode ser paralisado, sob risco de morte. Por fim, requer, inclusive liminarmente, que o Distrito Federal forneça o transporte para o tratamento no prazo máximo de 5 (cinco) dias. Deixou de recolher o preparo ante o pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. Preliminarmente, defiro a gratuidade de justiça à recorrente, nos termos do artigo 99, parágrafo 3o, do CPC, por estarem presentes os requisitos para a concessão do benefício. Anote-se. No que concerne à tutela de urgência pleiteada, o artigo 300, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo". Assim, o deferimento da tutela provisória de urgência exige a presença concomitante de seus pressupostos autorizativos e, na ausência de qualquer deles, incabível a medida. Em análise superficial e não exauriente, conclui-se que não estão demonstrados a probabilidade do direito e o risco da demora a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário. No caso, a recorrente conta 53 (cinquenta e três) anos de idade e possui diagnóstico de “doença renal em estádio final" (CID 10 – N18.0), o que é atestado pelo relatório médico juntado aos autos que, de fato, indica a necessidade de cuidados especiais no deslocamento da paciente (ID 62228672). No entanto, verifica-se que as respostas médicas aos quesitos pertinentes à urgência da disponibilidade do tratamento foram negativas (itens 4.1 a 4.4, do formulário, ID 62228672), dessumindo-se que o quadro clínico da recorrente permite que se aguarde o julgamento de mérito do presente recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Após, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.